Tribunal: TJDFT
Processo: 0743476-80.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0743476-80.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CRISTIANE LADARIA PACHECO PERES AGRAVADO: EDER ANTUNES SILVEIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo ativo, interposto por CRISTIANE LADARIA PACHECO PERES contra decisão proferida pelo Juízo da 17a Vara Cível de Brasília (ID 71914367 dos autos de origem), que, nos autos do cumprimento de sentença movido em seu desfavor por EDER ANTUNES SILVEIRA, rejeitou integralmente a impugnação apresentada pela agravante, por entender que os argumentos por ela delineados não foram suficientes à concretização de seus pleitos, motivo pelo qual o Juízo a quo manteve incólumes todos os atos praticados naqueles autos. A agravante recorre de tal decisão, alegando, em suma, a nulidade de sua citação editalícia, porquanto ocupa cargo na Câmara dos Deputados – Secretária Parlamentar em Gabinete de Deputado Federal – e nesta conjuntura tem domicílio necessário, por força de lei (CC, art. 76, parágrafo único). Defende que seu domicílio necessário ser de fácil pesquisa e localização, e por isso sua citação poderia ter sido realizada junto à repartição em que é lotada. Afirma que nunca esteve em lugar incerto e não sabido, por tais razões pugna pela anulação da citação editalícia empreendida em seu desfavor e de todos os atos e decisões subsequentes, retornando o processo ao seu estado inicial. Segundo a agravante, “(...) somente tomou conhecimento da presente ação quando foi comunicada, por e-mail, pela Câmara dos Deputados, em julho de 2020, de que, a partir de então, seria feito um desconto mensal de 15% (quinze por cento) dos seus rendimentos líquidos até a satisfação do suposto débito corrigido, na monta de R$ 811.303,29.” (ID 20116955) Também se insurge contra o benefício da gratuidade de justiça deferido em prol do agravado. Alega que este é ocupante do cargo de Agente de Segurança Prisional, da Secretaria de Segurança Pública do estado de Goiás, além de integrar o quadro societário da empresa denominada Nova Ferrari II Comércio de Peças LTDA, CNPJ: 14.175.017/0001-94. Diante desses fatos, postula a revogação do beneplácito em comento. Ancorada sobretudo nessas argumentações, requer a concessão de efeito suspensivo para “(...) suspender qualquer medida constritiva contra a Agravante, o que deverá ser feito através da expedição de ofício à Câmara dos Deputados, bem como a proibição de levantamento pelo Agravado dos valores já penhorados, até que se ultimem os recursos cabíveis.” (ID 20116955) No mérito, almeja a reforma de decisão recorrida de modo que sejam acolhidas as teses veiculadas na impugnação rejeitada pelo Juízo de origem. É o relatório do necessário. DECIDO. De início, mostrando-se cabível (CPC, art. 1.015, parágrafo único), tempestivo e firmado por advogado(a) constituído(a) nos autos, comprovado o recolhimento do respectivo preparo recursal (ID 20116958), afere-se que o recurso interposto é admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante o seu processamento. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil - CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar que visa a obstar a fluência dos efeitos da decisão agravada, deve-se levar em consideração o disposto no parágrafo único do artigo 995 do citado diploma legal, segundo o qual a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão do relator se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e se constatado que há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. No particular, verifico que a pretensão liminar buscada pela parte agravante não atende aos aludidos pressupostos. Mediante análise provisória e instrumental dos elementos que instruem estes autos, não verifico a presença de todos os requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo ativo, especialmente porque a decisão agravada, de uma forma muito de fundamentada, afastou um a um os pontos impugnados pela agravante em sua peça de defesa. A fim de evitar desnecessária tautologia, peço vênia para transcrever, na íntegra, a decisão vergastada, por ser bastante esclarecedora de todo o histórico processual ocorrido na origem: “1. Trata-se de cumprimento de sentença movido por EDER ANTUNES SILVEIRA em desfavor de GYLWANDER LUIZ PERES MACHADO DE OLIVEIRA e CRISTIANE LADARIA PACHECO PERES em que requer o pagamento da condenação imposta no importe de R$ 704.298,57, na data de 10 de dezembro de 2019. 2. Os executados foram intimados a impugnar o presente cumprimento de sentença, o primeiro por carta, vez que revel no processo de conhecimento e a segunda, por EDITAL. 3. O executado Gylwander apresentou informação ao ID 53634254 sobre a declaração de sua insolvência civil e, via de consequência, requereu fosse a execução encaminhada ao juízo da insolvência, a fim de se realizar a habilitação do crédito exequendo. 4. Já a executada, representada pela Curadoria Especial., não apresentou impugnação, apenas apondo sua ciência ao ato de intimação realizada. 5. A decisão de ID 60111590 estabilizou o processo, realizando as pesquisas BACENJUD, INFOJUD e RENAJUD a fim de buscar bens de propriedade dos executados. Foi penhorada, via BACENJUD a quantia de R$ 2.905,95 da segunda executada. Não houve apresentação de impugnação e foi expedido o ofício para levantamento da quantia junto ao ID 64117166. 6. Na sua petição de ID 64585074, o exequente pugnou pela penhora salarial na ordem de 30% dos vencimentos da segunda requerida, tendo sido indeferido o pedido por meio da decisão de ID 65556441. Em sede de agravo de instrumento (0720821-17.2020.8.07.0000), o Relator do processo determinou a penhora de 15% dos rendimentos mensais líquidos da Sra. CRISTIANE LADARIA PACHECO, até a quitação total do débito exequendo, cuja constrição deverá incidir diretamente na sua folha de pagamento. 7. A decisão de ID 66934743 determinou à Camada dos Deputados que procedesse aos descontos na folha de pagamento da segunda executada, sendo que esta quantia deveria ser depositada em conta judicial vinculada ao feito. 8. Ao ID 68700832, a Sra. Cristiane, representada por advogado, não mais pela curadoria especial, apresenta petição de nulidade de citação e impugnação à gratuidade de Justiça, alegando que o exequente, quando do ajuizamento da ação monitória omitiu voluntariamente que a requerida era servidora comissionada da Câmara dos Deputados e que a ré poderia ter sido facilmente encontrada em seu órgão de lotação para a devida citação. Já quanto ao pleito de indeferimento da assistência judiciária gratuita, alega que o exequente é ocupante do cargo de agente de segurança prisional no estado de Goiás bem como sua empresa teria como capital social a quantia de R$ 300.00,00, o que ilidiria o direito a tal assistência. 9. Era o que se tinha para relatar. Passo a decidir a impugnação e defesa apresentadas pelas partes: 10. Pois bem, o argumento apresentado pela executada de que era servidora pública e, via de consequência, deveria ter sido intimada em seu local de trabalho, não pode ser acolhido pelas razões seguintes: 10.1. A posse da requerida na Câmara dos Deputados se deu em 01/02/2019 e o processo foi ajuizado em 16/01/2019, ou seja, em data pretérita ao início do seu contrato de trabalho. 10.1.1. O que se tem, portanto, é que, à época da propositura, a requerida não mantinha vínculo de trabalho e tinha paradeiro conhecido, tanto assim que foram realizadas inúmeras pesquisas para sua localização, todas malsucedidas, tendo sido determinada, inclusive, por meio da decisão de ID 31893386, a realização de pesquisas nos sistemas do BACENJUD, RENAJUD e SIEL, além de encaminhamento de oficio para à CEB e CAESB. 10.1.2. A partir dessas pesquisas, foram localizados vários endereços, todos diligenciados devidamente, mas em nenhum obteve-se êxito em localizar a pessoa da Sra. Cristiane, inclusive tendo a CAESB informado que não havia nenhuma inscrição de ligação de água em seu nome. 10.1.3. A executada, em sua impugnação, traz como elemento probatório de sua residência, uma conta de água, para tentar comprovar que não fora devidamente procurada. 10.1.3.1. Todavia, a conta é do mês de julho de 2020, ou seja, mais de um ano após a realização das pesquisas, o que por si só, denota a falta de consistência de suas alegações, já que não demonstra o endereço à época da realização das pesquisas que culminaram na expedição dos editais de citação. É regra basilar de direito que o ônus da prova cabe a quem alega. Consequentemente, deveria ter ela apresentado no prazo de sua impugnação documento capaz de comprovar, à época das pesquisas, que efetivamente residia no imóvel sito na Vila Planalto. 10.2. O que se tem, portanto, é que este Juízo realizou todas as pesquisas nos sistemas informatizados à sua disposição e depois, somente após a frustração de todas as diligências encetadas a partir dos endereços constantes de bancos de dados oficiais, é que determinou a realização da citação por editais, conforme permissivo legal. 10.2.1. Além disso, é de se notar que houve a devida e tempestiva prestação de defesa técnica pela I. curadoria especial, resultando daí a inexistência de qualquer prejuízo processual à requerida. 15. Anoto, em remate, que a nulidade de citação só ocorreria se demonstrada a má-fé do credor em afirmar que não conhecia o paradeiro do réu, o que não encontra eco na prova coligida nestes autos. 15.1. Como visto, à época da propositura da demanda, a requerida ainda não prestava serviços à Câmara dos Deputados, razão pela qual o autor não poderia, àquela altura, afirmar tal condição. Além disso, não há qualquer prova de que o autor tenha vindo a ter conhecimento dessa nova circunstância no curso do processo, e antes da citação por editais, notadamente porque não se trata de fato notório. 15.2. Nestas condições, a simples menção ao fato de ser a executada servidora pública não é suficiente para afastar a presunção de boa-fé, vez que existem inúmeros órgãos públicos e não há obrigatoriedade de busca em cada um deles, pois as múltiplas diligências realizadas pelo Juízo, todas malsucedidas, são suficientes para configurar, no caso, a hipótese de citação por editais. 16. O que se tem, portanto, é que o autor, à época da propositura da demanda, de fato desconhecia o paradeiro da requerida, tanto assim que as diversas pesquisas realizadas nos cadastros oficiais para tal fim não obtiveram êxito. Diante disso, foi deferida a citação por editais, que se realizou e aperfeiçoou segundo as regras legais, não merecendo anulação ou revisão. 16. Da mesma forma, rejeito a impugnação com relação ao pedido de revogação da decisão que concedeu a assistência judiciária gratuita, porque a requerida não comprovou por meio de provas admitidas em direito a melhora na situação financeira do exequente. As informações prestadas em sua petição de ID 68700832 já eram, desde o início do trâmite processual, de conhecimento do Juízo, mas coube ao Sr. Eder, então, comprovar sua situação financeira, tanto que se desincumbiu deste desiderato. 17. Posto isso, a rejeição integral da impugnação apresentada é medida que se impõe, por entender que os argumentos colacionados pela devedora não foram suficientes à concretização de seus pleitos, motivo pelo qual mantenho incólumes todos os atos praticados neste processo. 19. Indefiro o pedido de aplicação de multa por litigância de má-fé apresentado pelo exequente em sua petição de ID 70773678. O fato de o processo ser acompanhado, à distância, por advogado, verificando o andamento do feito, não é capaz de configurar qualquer ato doloso capaz de configurar deslealdade processual. 20. Ademais, a Sra. Cristina é representada pelo Dr. Marco Antonio e não pela Dra. Caroline como alegado em seu petitório. Verifica-se, de plano, a incongruência das alegações, restando, aqui, mais um motivo para o indeferimento do pedido de aplicação de multa por litigância de má-fé. 21. Aguarde-se o cumprimento da determinação emanada à Câmara dos Deputados, a fim de depositar em conta vinculada a este Juízo, o numerário penhorado. 22. Desde já fica autorizada a Zelosa Secretaria a expedir os alvarás de levantamento em nome do exequente, sem necessidade de nova conclusão, sempre que a Câmara dos Deputados apresentar, nos autos, as guias de depósitos mensais.” (ID 71914367 dos autos de origem) Em acréscimo, calha destacar que a possibilidade de penhora sobre parte do salário da agravante foi reconhecida por este Colegiado Revisor, cujo julgado resta assim ementado: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE PARTE DO SALÁRIO. MITIGAÇÃO. POSSIBILIDADE. DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. PRESERVADA. PRECEDENTES. 1. A Corte Especial do STJ tem entendimento de que há possibilidade de mitigação da impenhorabilidade absoluta da verba salarial, desde que preservada a dignidade do devedor e observada a garantia de seu mínimo existencial. Precedentes: AgInt no REsp 1847503/PR e REsp 1705872/RJ. 2. In casu, uma vez esgotado todos os meios hábeis para a persecução constritiva, mostra-se plenamente possível a penhora de parte dos rendimentos mensais da parte devedora (15%), sem que isso comprometa sua subsistência nem de sua família, respeitando-se seu padrão de vida, ao mesmo tempo em que se garante, também minimamente, dignidade à parte credora na satisfação do crédito executado. Precedentes. 3. Recurso parcialmente provido. No caso vertente, em sede de cognição rasa e perfunctória própria da atual fase deste processo, não vislumbro a probabilidade de provimento do recurso à baila, diante da situação jurídica-processual despontada dos autos de origem. Tampouco identifico perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação, ou risco ao resultado útil do processo, eis que o Juízo de primeiro grau embasou, com bastante assertividade e casuisticamente, seu entendimento quanto às questões formuladas na impugnação apresentada pela agravante, e, no que toca à penhora de parte do salário da agravante, está cumprindo a determinação imposta por esta Instancia ad quem no bojo do AGI no 0720821-17.2020.8.07.0000 – Acórdão 1275571. Com efeito, abstraída, nesse momento processual, qualquer consideração de mérito acerca desta pretensão reformatória, verifico, neste caso específico, que a tutela de urgência postulada pela parte agravante não preenche nenhum dos específicos pressupostos. Diante de todo o exposto, INDEFIRO O EFEITO SUSPENSIVO requestado pela parte agravante, por não reputar preenchidos todos os requisitos exigidos pelo art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, I, ambos do CPC. Comunique-se ao Juízo da causa para que prossiga com o curso do feito na origem. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal (CPC, art. 1.019, II), e fulcrado, sobretudo, nos deveres de cooperação, de consulta e de esclarecimento (CPC, arts. 5o e 6o), em igual prazo, comprovar robustamente [v.g.: contracheques e/ou extratos bancários dos últimos 3 (três) meses; declarações de imposto de renda dos últimos 2 (dois) anos; comprovantes de pagamentos de despesas cotidianas, inclusive de eventuais dependentes; alterações no contrato de trabalho, a depender do caso concreto; etc.], a fim de aferir se realmente se adéqua à condição de hipossuficiente capaz de justificar a concessão da justiça gratuita deferida na origem, nos termos do art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal - CF e dos artigos 98 e 99 do Código de Processo Civil – CPC, sob pena de sua inércia implicar na revogação do benefício em questão. Cumpra-se. Brasília, 5 de outubro de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator